Tribunal: TJPA
Processo: 0008659-70.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008659-70.2015.8.14.0401

APELANTE: LUIZ OTAVIO PARAENSE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00086597020158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ OTÁVIO PARAENSE DE SOUZA (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
Palavra dos policiais dotadas de credibilidade e presunção de veracidade. Porte de arma de fogo não legalizada. Inviabilidade de acolhimento do pleito absolutório. Autoria e materialidade demonstradas. Prisão em flagrante de delito. Relevância da palavra dos policiais. Fé-pública. Ocorrência da prescrição superveniente.
A sentença foi publicada em 07.03.2018 e até a presente data já se passaram mais de 4 (quatro) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, conforme o disposto no art. 109, V, do CP.
Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo. Recurso improvido. Prescrição declarada de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reconhecimento de ofício da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00086597020158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ OTÁVIO PARAENSE DE SOUZA (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam os autos de Apelação interposta por LUIZ OTÁVIO PARAENSE DE SOUZA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 14, da lei 10.826/03, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 12/05/2015, policiais militares estavam realizando a operação “MF” na casa de festas “Mansão do Forró” para apreensão de drogas, armas e recaptura de foragidos quando, após várias abordagens, foram até o escritório do estabelecimento e lá estavam o gerente com o ora denunciado, que é policial militar aposentado e trabalha como segurança no local, o qual afirmou estar portando na cintura uma arma de fogo calibre 32, municiada, não legalizada, sendo conduzido para a Seccional da Marambaia para os procedimentos cabíveis. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 24 de junho de 2015, ID-9335492.

Aduz o Apelante que deve ser obrigatória a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que não há provas para sua condenação. Requer sua absolvição por negativa de autoria ou por ausência de provas suficientes para sua condenação.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-9335499.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/08/2022

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00086597020158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ OTÁVIO PARAENSE DE SOUZA (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam os autos de Apelação interposta por LUIZ OTÁVIO PARAENSE DE SOUZA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 14, da lei 10.826/03, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Aduz o Apelante que deve ser obrigatória a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que não há provas para sua condenação. Requer sua absolvição por negativa de autoria ou por ausência de provas suficientes para sua condenação.

A materialidade e autoria do delito em comento se comprovam diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como diante dos relatos da testemunha ouvida em juízo.

A testemunha, policial militar CARLOS DANIEL FERNANDES DE CASTRO, que efetuou a prisão do acusado, afirmou em juízo que “(...) estava em operação na “Mansão do Forró” quando receberam várias denúncias de existência de drogas naquele local; que o denunciado afirmou que era segurança da empresa e que ainda era policial militar aposentado e que estava na posse de arma de fogo, revólver calibre 38, municiado, afirmando ainda que a arma não estava legalizada; que no momento da apreensão, o denunciado estava portando o armamento.”

A testemunha CARLOS ALBERTO DE LIMA PIRES disse que “(...) estava fazendo operação na “Mansão do Forró” quando receberam denúncias de tráfico de drogas naquele local; que o gerente estava acompanhado do denunciado que fazia a segurança do local; que o denunciado entregou a arma para o delegado; que o acusado disse que a arma não estava legalizada, quando então lhe foi dada voz de prisão.”

Em juízo, o ora recorrente não confirmou seu depoimento prestado em sede policial, afirmando que não estava armado e não tem autorização para portar arma de fogo; que não trabalha armado; disse que a arma era de um policial que entrou na no local embriagado e a deixou na entrada do estabelecimento.

A arma encontrada foi objeto de perícia, cujo laudo consta dos autos, ID-9335492, apresentando condições de funcionamento e potencialidade.

Ressalto que, n
ão havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção
juris tantum
de que agem escorreitamente no exercício de suas funções.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas (RT 732/622). O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos.

“(...) 2. Consigne-se que o relato do policial militar tem relevante valor probante, especialmente porque dotado de fé pública, além de estar em consonância com as demais provas encartadas nos autos. (...).” (TJPR - 2ª C.Criminal - 0012715-58.2016.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: José Maurício Pinto de Almeida - J. 12.07.2018).

“(...) Versão dos policiais e da vítima harmônicas. Reconhecimento extrajudicial corroborado pelo depoimento dos policiais em juízo. Palavra dos policiais dotadas de credibilidade e presunção de veracidade. Porte de arma de fogo de uso restrito. Inviabilidade de acolhimento do pleito absolutório. Autoria e materialidade demonstradas. Prisão em flagrante delito. Relevância da palavra dos policiais. Fé-pública. Presunção de veracidade. (...).” (TJPR; ApCr 1740475-4; Curitiba; Quarta Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Dilmari Helena Kessler; Julg. 01/02/2018; DJPR 22/02/2018; Pág. 178).

Diante das considerações acima, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

A pena base foi fixada no mínimo legal, devendo assim ser mantida diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, permanecendo ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O recebimento da denúncia ocorreu em 24 de junho de 2015. O MM. Juízo determinou a suspensão do prazo prescricional, ID-9335492, ficando suspenso até 01.10.2015, quando ocorreu a citação válida.

Ocorre que a sentença foi publicada em 07.03.2018 e até a presente data já se passaram mais de 4 (quatro) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, conforme o disposto no 109, V, o CP.
Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mas declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, c/c o art. 61, do CPP.

É o voto.

Belém, 19/09/2022